Tribunal: TJDFT
Processo: 0767111-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelante decorrem do poder familiar, visto que o apelado é seu filho, e sua fixação se rege pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
2. As necessidades do menor são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
3. O pleito revisional exige que se demonstre a alteração das possibilidades do alimentante ou necessidades do alimentando, o que não ocorreu no caso concreto. 3.1. Apelante possui outro filho, cuja pensão foi fixada recentemente. Mas não logrou demonstrar que suas despesas com ele antes da fixação eram menores. Ademais, a totalidade do quanto despendido com alimentos (35% da renda bruta), já considerando os dois filhos, está dentro dos parâmetros de razoabilidade, permitindo o apelante direcionar o restante dos vencimentos ao seu sustento. 3.2. Inexistiu comprovação de despesas extraordinárias que alteraram sua capacidade econômica. 3.3. A aquisição de dívidas e encargos financeiros não se qualifica como fundamento para a redução dos alimentos, uma vez que as decisões financeiras dos genitores não podem comprometer o mínimo necessário para o adequado suprimento das necessidades da criança. 3.4. Não se pode estabelecer como parâmetro da possibilidade financeira da genitora os rendimentos de seu atual cônjuge, por falta de amparo legal, já que o padrasto não possui obrigação legal de prover alimentos ao enteado.
4. Recurso conhecido e desprovido.